Tribunal: TJMT
Processo: 1012033-81.2021.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012033-81.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROMILDO DA SILVA DUTRA - CPF: 091.753.336-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMILDO DA SILVA DUTRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/06 – PLEITO DEFENSIVO – MINORAÇÃO DA PENA-BASE – NÃO VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE) – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTOS IDÔNEOS A ELEVAR A BASILAR – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O Código Penal não estabelece sistema matemático rígido para a fixação da reprimenda, devendo o magistrado, em todas as fases do processo dosimétrico, dentro de seu livre convencimento motivado, fixar pena que seja proporcional, necessária e suficiente para reprovação do crime (STF: HC 131842).

A natureza e quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012033-81.2021.8.11.0003

APELANTE: ROMILDO DA SILVA DUTRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que julgou procedente a denúncia e condenou Romildo da Silva Dutra pela prática do crime do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06, com as implicações da Lei n. 8.072/90, c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado (reincidência), e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 139622354).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a minoração da pena-base ante a ausência de proporcionalidade e fundamentação concreta quanto às circunstâncias judiciais, pois a natureza da droga (cocaína) e a quantidade (2 porções de com peso de 2.185,4g) não são suficientes a exasperar a basilar, haja vista que a quantidade apreendida
“é considerada pequena em vista de grandes apreensões corriqueiramente efetivadas, principalmente no que tange ao tráfico realizado entre cidades”
.

Nesse ponto, requer seja considerada a fração de 1/6 (um sexto) para elevar a reprimenda na primeira fase, haja vista não existir um critério aritmético aplicado à espécie.

Depreca pelo prequestionamento do artigo 1º, inciso III, e artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, artigo 59, parte final, do Código Penal e artigos 33 e 42 da Lei n. 11.343/06 (Id.: 139622367).

O Ministério Público, nas contrarrazões, requer o não provimento do recurso de apelação (Id.: 139622370).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (Id.: 143286169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMILDO DA SILVA DUTRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública não se insurge quanto à autoria e à materialidade delitivas. Todavia, pleiteia a desconsideração das circunstâncias judiciais (quantidade e natureza do entorpecente), de modo a redimensionar a pena-base, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto).

Com efeito, o Código Penal não estabelece sistema matemático rígido para a fixação da reprimenda, devendo o magistrado, em todas as fases do processo dosimétrico, dentro de seu livre convencimento motivado, fixar pena que seja proporcional, necessária e suficiente para reprovação do crime (STF: HC 131842).

No mesmo sentido é o Enunciado 39 da Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Portanto, o percentual a ser aplicado por cada circunstância judicial é individual e deve ser norteado pela razoabilidade e proporcionalidade, a critério do órgão julgador.

Além disso, em se tratando de crimes previstos na Lei de Drogas, aplica-se o artigo 42, que prevê a preponderância da quantidade e/ou natureza do entorpecente apreendido em relação às demais circunstâncias judiciais inscritas no artigo 59 do Código Penal.

No caso dos autos, o magistrado exasperou a pena-base em 1 (um) ano em razão das circunstâncias do crime e justificou:

“As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, duas porções, pesando 2.185,4gr (dois quilos e cento e oitenta e cinco gramas) de COCAÍNA (...) Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dada a quantidade e a natureza de droga, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa” (Id.: 139622354).

Logo, inegável que a conduta do apelante reveste-se de gravidade concreta, o que enseja o aumento conforme praticado pelo magistrado singular, isso porque a
negativação do vetor é perfeitamente admissível, porquanto é sabido que tanto a natureza quanto a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"(...) 4. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. 5. Na hipótese dos autos, considerando a natureza da droga em questão, a quantidade de entorpecentes apreendidos se revela suficientemente elevada a ponto de justificar o afastamento da pena-base do seu mínimo legal, não se mostrando desproporcional o acréscimo aplicado pela Corte a quo em decorrência da mensuração negativa da referida moduladora (...)" (STJ, AgRg no AREsp 1846368/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/05/2021).

Destarte, mantenho a pena definitiva fixada em 7 (sete) anos reclusão, a ser cumprida no regime fechado (réu reincidente) em razão da natureza e quantidade de droga apreendida e da causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06.

Por fim, em relação ao prequestionamento do artigo 1º, inciso III, e artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, artigo 59, parte final, do Código Penal e artigos 33 e 42 da Lei n. 11.343/06, digo que
a sua configuração pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais ou jurisprudenciais citadas, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022